Tribunal: CARF
Processo: 10640.000162/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000162/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.404 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
SERCOM MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, reconhecendo a decadência das competências 01/2002 a 11/2002 (inclusive)
(Súmula CARF no 99).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000162/2008-21
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000162/2008-21

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, referente a
crédito lançado de diferenças de contribuições apuradas em folha de pagamento não recolhidas
no período de 01/2002 a 12/2002
Cientificada, a empresa requereu a improcedência do lançamento, alegando que as
competências compreendidas no mesmo foram atingidas pelo instituto da decadência.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera que, como se
trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, já teriam passados mais de 5 anos da
ocorrência do fato gerador, tendo assim ocorrido a decadência das competências do lançamento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da Decadência
A recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, já se
encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi a de 27/12/2007, por se tratar
de tributo sujeito a lançamento por homologação, neste caso, a decadência se operaria nos
termos do artigo 150 § 4o do CTN.
Nos termos da sumula CARF no 99, há que se verificar se houve antecipação de
pagamento para a competência do lançamento:
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Trata-se de lançamento complementar das diferenças informadas na GFIP e
recolhidas, com as apurações na folha de pagamento. No Relatório de Apropriação dos
Documentos Apresentados (fls 20- 23), constam as GPS apresentada nas competências do
lançamento, pelo contribuinte na autuação.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000162/2008-21

Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, porque houve
antecipação de pagamento, a competência 11/2002 estaria decaída em 30/11/2007, tendo em
vista a ciência do lançamento ocorrer em 27/12/2007. Portanto, as competências de 01/2002 a
11/2002, devem ser excluídas do lançamento, posto que decaídas. Para a competência 12/2002,
a mesma podia ter sido lançada até 31/12/2007. Portanto deve ser mantida a competência
12/2002 no lançamento
Do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a
decadência das competências 01/2002 a 11/2002 (inclusive) (Súmula CARF no 99).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital